Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706317-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROME FEIRAS E PROMOCOES LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral de fora telepresencial de ID 53872573. Destaco que desejando, poderia a parte realizar sustentação gravada e manter o feito em sessão virtual. À Secretaria para providências. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023 11:07:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador